Tribunal: TJDFT
Processo: 0722672-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722672-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA DA CONCEICAO COSTA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O A fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, confiro o prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente acostar ao processo a declaração de hipossuficiência econômica (art. 105 CPC), além de documentação a respeito de sua condição financeira, de maneira a demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F